Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. FATO ANTIGO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância.
1.2. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte que pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor.
1.3. Preliminares de inadequação da via eleita, de inovação recursal e de ausência de interesse recursal suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. A obrigação alimentar do apelante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. Apesar da constituição de novo núcleo familiar gerar um incremento das obrigações financeiras cotidianas, especialmente quando há novos filhos, não se pode olvidar que as necessidades dos alimentandos permanecem inalteradas, exigindo do genitor o exercício da paternidade responsável, prevista no art. 226, § 7o, da Constituição Federal.
3.1. É certo que o sustento do novo filho do alimentante deve ser compartilhado com a genitora deste.
4. O arcabouço probatório não evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a redução do valor anteriormente acordado.
5. Preliminares de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.